Tribunal: TJDFT
Processo: 0750392-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM CUMPRIR SUGESTÕES DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE DE MEIOS. DEMORA INJUSTIFICADA POR OMISSÃO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre da decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos a reeducando que atingiu o requisito objetivo e cumpre pena ininterruptamente há quase quatro anos, exigindo que seja mantido no regime fechado enquanto não cumprir as recomendações do laudo de exame criminológico: participação em grupo de autoconhecimento e classificação para estudos.

2 O reeducando aguarda há mais de um ano a implementação das sugestões do laudo criminológico, mas a inércia estatal em fornecer os meios para a plena ressocialização não pode obstar a progressão de regime prisional, frustrando a progressividade da execução penal.

3 Agravo não provido.